Tribunal: TJMT
Processo: 0023458-09.2013.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023458-09.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BENILDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 460.953.651-04 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
–
MÉRITO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – MORA COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto-Lei nº. 911/69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Nos termos da Lei nº. 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023458-09.2013.811.0002

APELANTE:

BENILDO FERREIRA DA COSTA

APELADO:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BENILDO FERREIRA DA COSTA
, contra r. sentença proferida pela MMª
.
Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, e via de consequência, consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre os bens objetos da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. Por fim, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em face do benefício da justiça gratuita deferido em seu favor.

Irresignado, o apelante alega que mesmo havendo a notificação, esta não se presta para a constituição em mora, já que feita por notificação do próprio credor, modo irregular de comprovação da mora, pois não possui fé pública, infringindo o determinado pelo art. 2º, §2º e Súmula 72 do STJ.

Assim, com a irregularidade da comprovação da mora, o processo deveria ser julgado extinto/improcedente, sendo a apreensão do bem meio abusivo, infringindo o princípio da boa-fé contratual, bem como a função social do contrato.

Sendo assim, carente é a ação, no que diz respeito aos pressupostos processuais, pois que não há que falar em mora do devedor, já que indevida, forçada pela credora, faltando assim ao feito a causa de pedir, devendo a sentença ser reformada, para julgar extinto/improcedente o presente feito com fulcro na legislação vigente.

Com a extinção do feito, a restituição do bem será medida necessária, assim, caso o bem não seja restituído ou já tenha sido vendido em leilão, requer a conversão em perdas e danos, condenando a Instituição bancária na devolução do valor, conforme o valor da FIPE na época da apreensão, bem como a condenação na multa estipulada pelo art. 3º, §7º do Decreto Lei 911/69, e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença [id.
138742818].

O apelado ofereceu as contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade (art. 1010, inciso II e III, do CPC), e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pedindo, ao final, o desprovimento deste apelo [id. 138785166].

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, por isso não houve o recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante, o magistrado deferiu o pedido no édito sentencial [id. 138742816], por isso, está dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Cinge-se dos autos que
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
BENILDO FERREIRA DA ROCHA,
almejando apreender o veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL CITY 1.0 BV TOTAL FLEX G.1, Ano: 2006, Cor: CINZA, Placa: KAB0371, CHASSI: 9BWCA05W56T093621, objeto do Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, em decorrência da sua inadimplência.

O requerido apresentou a contestação antes da citação (Id 44442155 – págs. 37/58), buscando a revisão de algumas cláusulas do contrato.

Após ofertada a réplica, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão, para confirmar a liminar deferida nos autos e consolidar em definitivo nas mãos do credor o domínio e a posse plena do bem móvel
sub judice
.

O apelante, irresignado, sustenta que mesmo havendo a notificação, esta não se presta para sua constituição em mora, já que não foi feita por cartório competente, apenas por notificação do próprio credor, modo irregular de comprovação da mora, pois não possui fé pública, infringindo o determinado pelo art. 2º, §2º e Súmula 72 do STJ.

Pois bem.
A irresignação não merece provimento. Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou
que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput
, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular nº 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariameente”.

Assim, para a constituição do devedor em mora, é
prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio banco credor.

No caso em análise, observa-se que a notificação foi encaminhada no endereço informado no contrato, encaminhada pelo próprio banco credor e devidamente recebida, conforme id. 138742808, o que demonstra que no caso em epígrafe houve a constituição em mora do devedor.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a mesma matéria, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – UITILIZAÇÃO DOS VALORES PARA PÁGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONDENAÇÃO AFASTADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

II - Por caracterizar julgamento “extra petita”, a determinação de utilização de valores depositados a título de purgação da mora para pagamento dos honorários sucumbenciais eventualmente devidos sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação
.” (N.U 1019657-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido, em razão da concessão da justiça gratuita ao devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022